Tribunal: TCU
Processo: 044.063/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5490/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.063/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jesue de Souza Augusto (XXX.635.807-XX); José Mendes Dias (XXX.696.207-XX); Julio Cesar Amâncio (XXX.892.167-XX); Luiz Henrique Gonçalves de Oliveira (XXX.743.937-XX); Norberto Marcos Jauhar (XXX.933.267-XX); Ricardo Augusto Fernandes de Mello (XXX.032.337-XX); Roberto da Silva Cardoso (XXX.700.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.